Tribunal: TJBA
Processo: 8012387-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012387-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LAIS ANDRADA BARROS

Advogado(s)
:
MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA

APELADO: VILLA MIX FESTIVAL SAO PAULO SCP e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO OZI, RAFAEL OZI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,

COM FULCRO NO ARTIGO 485, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POR
ABANDONO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 1º. DO REFERIDO ARTIGO. INOCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
APELAÇÃO PROVIDA, SENTENÇA ANULADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N°
8012387-29.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante,
LAIS ANDRADE BARROS
, e, como Apelados,
VILLA MIX FESTIVAL SÃO APULO SCP e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
PARA ANULAR A SENTENÇA,
nos termos do voto condutor.

JA01